Tribunal: TJDFT
Processo: 0729463-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa e se o crédito executado é inexigível diante da exceção do contrato não cumprido.
III. Razões de Decidir
3. O apelante alegou cerceamento de defesa por não ter sido permitida a produção de prova documental e testemunhal. No entanto, foi constatado que o embargante foi devidamente intimado para manifestar interesse na produção de provas, não tendo formulado qualquer pedido, resultando na preclusão temporal.
4. O julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa em situações semelhantes.
5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o embargante adquirente de serviços fotográficos e a embargada fornecedora.
6. O embargante não cumpriu sua obrigação de pagamento, mesmo após a prestação dos serviços fotográficos e o recebimento do material digital, configurando enriquecimento sem causa.
7. A exceção do contrato não cumprido não se aplica ao caso, pois o cumprimento da obrigação por parte da fornecedora dos serviços fotográficos (confecção do álbum físico) está condicionada ao cumprimento da obrigação por parte do consumidor (escolha das fotos para o álbum).
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento: “A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando a inércia do próprio consumidor inviabiliza a prestação do serviço.